Tribunal: TJSP
Processo: 1006990-86.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela - inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega ser de seu falecido companheiro – réu que comprovou a contratação de empréstimo pessoal em nome da postulante por meio digital e com a utilização de senha pessoal - comprovado o relacionamento

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela - inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega ser de seu falecido companheiro – réu que comprovou a contratação de empréstimo pessoal em nome da postulante por meio digital e com a utilização de senha pessoal - comprovado o relacionamento comercial entre as partes e o inadimplemento da demandante - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006990-86.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante REGINA
CELI GUIMARÃES, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006990-86.2020.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 37365
APEL.No: 1006990-86.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : REGINA CELI GUIMARÃES
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c.
indenização por danos materiais e morais e antecipação de
tutela - inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito por dívida que alega ser de seu falecido
companheiro
réu que comprovou a contratação de
empréstimo pessoal em nome da postulante por meio digital
e com a utilização de senha pessoal - comprovado o
relacionamento
comercial
entre
as
partes
e
o
inadimplemento da demandante - demanda improcedente
recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos
materiais e morais e antecipação de tutela, indeferida a
fls. 24/26, movida por Regina Celi Guimarães em face de
Banco Santander (Brasil) S/A. Alega a postulante, em
síntese, que é aposentada e vivia em união estável com
Iris Cleto, que faleceu em 02.01.2015. Aduz que tanto a
autora como Iris entabularam vários empréstimos com o
réu, sendo que os dela foram todos quitados, no entanto o
último firmado por ele, em 07.11.2014, não chegou a ser
quitado. Sustenta que foi surpreendida com notificação do
réu de que possuía um débito de R$14.643,73, obtendo
posteriormente a informação de que com o falecimento de
seu companheiro a dívida tinha sido transferida para ela.
Afirma que mesmo não reconhecendo o débito, tentou
negociar com o requerido que apresentou duas formas de
pagamento, uma parcelada, com entrada de R$300,00 e mais
36 mensalidades de R$376,00, ou R$7.000,00 à vista.
Argumenta que optou pelo pagamento parcelado, mas foi
surpreendida com a informação do réu de que deveria haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006990-86.2020.8.26.0196 -Voto no
3
o pagamento do valor integral da dívida, sendo
posteriormente seu nome negativado, o que vem lhe
causando grandes transtornos. Alega que não pode efetuar
o pagamento do valor total da dívida, além disso não é
dela, e sim de seu companheiro. Destarte, apoiada nas
regras consumeristas, requer a inversão do ônus da prova,
a declaração de inexigibilidade do débito, a condenação
do réu ao pagamento em dobro dos valores cobrados, além
de indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 102/104 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
3. Irresignada, apelou a postulante a este
Tribunal, para reforma do “decisum”, alegando que o réu
tem obrigação de indenizá-la, tendo em vista que não
contratou o empréstimo que está sendo cobrado. Aduz que o
empréstimo no valor de R$14.643,73 foi entabulado pelo
seu companheiro, que não foi quitado em razão de seu
falecimento, no entanto o banco o transferiu para a
autora e ainda encaminhou seu nome aos órgãos de proteção
ao crédito.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou a Magistrada “a quo”: “A autora
busca
a
declaração
de
inexigibilidade
do
débito,
indenização por danos morais e repetição do indébito, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006990-86.2020.8.26.0196 -Voto no
4
o argumento de que houve, de modo indevido, inclusão de
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. O réu,
em contrapartida, defende a legalidade da contratação
realizada por meio digital, com a utilização de senha
pessoal. Alega a impossibilidade de repetição do indébito
e refuta os danos morais alegados. Em que pesem os
argumentos da autora, o documento de fls. 88/89 comprova
a contratação de empréstimo pessoal, em seu nome, por
meio eletrônico. Consigno, por oportuno, que a autora não
nega ter contratado “vários empréstimos junto ao banco”
(fls. 01) e, embora alegue ter saldado todos eles, não
trouxe qualquer prova nesse sentido. Ressalto que, embora
a contratação feita por meio eletrônico não gere
documento físico, o contrato apresentado pelo réu (fls.
88/89) comprova a adesão da autora ao empréstimo
disponibilizado, com a descrição de todos os encargos
financeiros contratados. Observo ainda que as informações
constantes no mencionado documento coincidem com aquelas
constantes nos documentos que instruem a inicial (fls.
10/12 e 22)... Comprovada, pois, a relação jurídica entre
as partes, não há como condenar o réu na repetição do
indébito, tampouco, reconhecer a existência de dano
moral”.
6. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no decisório singular, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece a autora
responsável
pelo
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para
15% sobre o valor da causa, consoante o art. 85, §11, do
CPC/2015, observado o disposto no art. 98, §3o, do citado
diploma adjetivo (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006990-86.2020.8.26.0196 -Voto no
5
7.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js